Tribunal: TCU
Processo: 004.747/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3246/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.747/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Correa da Cruz (XXX.664.727-XX); Andre Luiz de Sousa Malta (XXX.330.787-XX); Camilla Alves Miranda (XXX.751.597-XX); Flavia Goulart de Mello (XXX.442.297-XX); Ianusha de Souza Dysarz (XXX.861.017-XX); Jone Luiz Pereira de Souza (XXX.097.497-XX); Jonnhy Teixeira Bernardes (XXX.689.337-XX); Maria Fernanda Siqueira Houtet (XXX.302.117-XX); Thanus Luiz Nogueira Zenun Messias (XXX.582.286-XX); Thiago Coseli de Mello (XXX.274.287-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.